Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713443-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face da anuência do Distrito Federal (apelado) quanto ao depósito realizado no ID 21458877, manifestada na petição de ID 22366264, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se ofício ao Banco do Brasil, autorizando a transferência da quantia depositada nos autos. Antes, porém, intime-se o Distrito Federal para informar os dados da conta bancária para a efetivação da transferência do depósito realizado nos autos. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator